Tribunal: TJES
Processo: 5025046-93.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025046-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RAMOS CERQUEIRA LACERDA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS DAS DEMAIS TARIFAS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5025046-93.2023.8.08.0035

Recorrente: MARIA RAMOS CERQUEIRA

Recorrida: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização à autora por danos materiais, no valor de R$ 832,67 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)
.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando, em síntese:
a)
que a sentença merece parcial reforma;
b)
que após a desistência do contrato de consórcio firmado com a parte recorrida e consequente encerramento do grupo consorcial, houve o oferecimento, pela requerida, da restituição da quantia paga ao fundo comum do grupo, deduzida cláusula penal, totalizando a quantia de R$ 836,77;
c)
que faz jus à restituição das quatro parcelas pagas no consórcio (R$ 4.526,73), com o abatimento somente da taxa de administração e fundo de reserva;
d)
condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os autos e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau merece parcial reforma. Explico.

Constitui entendimento jurisprudencial sedimentado que o consorciado desistente
ou excluído tem
direito à restituição das parcelas pagas
ao consórcio, acrescida de correção monetária a partir do efetivo desembolso, e com juros de mora, após
encerramento do grupo, não se falando em devolução somente do que foi pago ao fundo comum.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . "
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2278972 SP 2023/0009763-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

Na situação em apreço, entendo que restou incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente pugnou pela sua desistência do consórcio em 12/07/2017, efetuando o pagamento de quatro parcelas, no montante de R$ 4.526,73 (id. 12002149) e que houve encerramento do grupo consorcial.

Ademais, em relação à taxa de administração (19%) e fundo de reserva (3%), a própria autora/recorrente reconheceu a legalidade de tais descontos, pugnado pelo abatimento de tais valores, sendo-lhe devido, então, o montante de R$ 3.530,85 (três mil e quinhentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos).

No entanto, em relação aos demais valores cobrados a título de multa contratual e encargos de inadimplência, entendo que deve ser reconhecida a sua abusividade, por ausência de comprovação de eventual prejuízo ao grupo de consórcio, decorrente da desistência da parte autora.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO – COBRANÇA DEVIDA DE MANEIRA PROPORCIONAL – CLÁUSULA PENAL – PREJUÍZO DA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO 30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO - CORREÇÃO MONETÁRIA –A PARTIR DE CADA PARCELA PAGA - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. Inteligência da Súmula nº 538 do STJ.
A cobrança da Cláusula Penal somente se legitima com a comprovação efetiva de prejuízo pela administradora, o que não restou demonstrado nos autos
. [...]
(TJ-MS - Apelação Cível: 08074952320228120021 Três Lagoas, Relator.: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Já em relação ao alegado desconto relativo ao prêmio de seguro, é sabido que a cobrança de seguro somente pode ocorrer quando for expressamente informado ao consumidor a respeito das condições gerais do contrato.

In casu,
não foi apresentado qualquer contrato de seguro assinado pela parte autora, inexistindo comprovação de ciência da segurada/recorrida com relação à adesão ao contrato de seguro, tipos de cobertura ou às condições gerais contratuais, sendo indevido eventual desconto a título de prêmio de seguro.

Finalizando, em relação ao pleito indenizatório de dano moral, não há nos autos lastro probatório mínimo de que a recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CLÁUSULA PENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DANOS MORAIS. I. É garantido ao consorciado excluído ou desistente o direito de restituição das prestações pagas no prazo máximo de 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio, descontadas a taxa de administração. II . A taxa de administração pode ser livremente estipulada pela administradora do consórcio no contrato de adesão, não decorrendo qualquer abusividade o simples fato de ser superior ao percentual de 10% (Súmula 538 STJ). III. O valor a ser restituído ao consorciado há de ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, pois a correção não é plus que se acresce, mas mera correção da reposição real do valor da moeda. IV . Os juros moratórios incidem a partir de quando ocorre o fim do prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso, ou seja, após trinta dias contados do sorteio do nome do consorciado desistente ou do encerramento do grupo de consórcio. V.
Existe dever de indenizar pelo dano moral quando comprovada a ocorrência do dano. Não comprovada a existência de danos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, é indevida a reparação por danos morais
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50447909420238130145, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA RAMOS CERQUEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a parte requerida a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.530,85 (três mil e quinhentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcia
l (Súmula nº 35 do STJ).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)